Tribunal: STF
Processo: HC 92340
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO.
   PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE TRAZ NOVA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO.
   OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - Acórdão que altera o título da
   condenação, com modificação substancial da pena, constitui novo
   julgamento, revestindo-se da condição de marco interruptivo da
   prescrição.
II - Inocorrência, entre os marcos legais, dos
   lapsos exigidos pelo Código Penal para o reconhecimento da
   extinção da punibilidade.
III - Ordem denegada.